Tribunal: TJSP
Processo: 0018011-22.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso defensivo.
Indeferimento de progressão de regime – Fundamento inválido.
Termo inicial do lapso para promoção ao estágio aberto – data do atendimento do último dos requisitos legais, seja ele o objetivo ou o subjetivo – entendimento exarado pelo STJ e por esta Corte em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Data de atendimento do requisito

Ementa:
Agravo em execução penal – Recurso defensivo.
Indeferimento de progressão de regime – Fundamento inválido.
Termo inicial do lapso para promoção ao estágio aberto – data do atendimento do último dos requisitos legais, seja ele o objetivo ou o subjetivo – entendimento exarado pelo STJ e por esta Corte em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Data de atendimento do requisito objetivo – data em que efetivamente conquistado o direito de progressão, apontada nos cálculos de pena – natureza meramente declaratória da decisão que defere o benefício.
Data de atendimento do requisito subjetivo – termo inicial do período de prova adotado no exame criminológico favorável – interpretação análoga ao da conquista do requisito objetivo.
Parcial provimento ao recurso para determinar a retificação do cálculo de liquidação de penas.